Tribunal: TJDFT
Processo: 0040197-71.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. O acórdão não apresenta qualquer vício processual, tendo consignado que “a extinção da execução por falta de bens penhoráveis não é capaz de afastar o princípio da causalidade em desfavor do devedor, não podendo onerar o credor com a sucumbência.”
3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.